Tribunal: TJMT
Processo: 0023334-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023334-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), LUDIMILA PAULA PEREIRA - CPF: 007.206.461-70 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MATEUS DE LIMA DE ANDRADE - CPF: 056.627.471-05 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE (APELANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0023334-98.2016.8.11.0041

APELANTE: UNIAO TRANSPORTE

APELADO: MATEUS DE LIMA DE ANDRADE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADA POR MOTORISTA ÔNIBUS COLETIVO CONTRA PASSAGEIRO – SOCOS NO ROSTO – DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Ainda que tenha havido ofensas verbais e injúrias por parte do autor, se a reação do preposto da requerida (motorista), com socos contra a cabeça e face do demandante se revela totalmente desproporcional, sobretudo por se encontrar em posto de trabalho e na condução de ônibus coletivo com vários passageiros, colocando em risco não apenas a vida do demandante, mas de todos demais os presentes no veículo, não resta dúvida acerca da falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos, devendo ser mantida a indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais considerando a parcela de culpa do passageiro ao provocar o motorista do ônibus, ainda que este tenha reagido de forma desproporcional, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

UNIÃO TRANSPORTE
n
a
Ação de Indenização por Danos Morais
promovida por
MATEUS DE LIMA DE ANDRADE
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC

a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a ocorrência do acidente somente poderia ser comprovada por meio de prova testemunhal, a qual, embora requerida, foi indeferida, sendo o feito julgado antecipadamente.

No mérito, sustenta que indicou locais para que o autor desembarcasse e fizesse a recarga do cartão, mas este pretendia que o motorista aguardasse para seguir viagem, o que não foi aceito. E ainda, que no momento do desembarque, o passageiro pretendia descer sem realizar o pagamento, não sendo aceito pelo motorista.

Assevera que o autor provocou o motorista com injúrias e cuspiu em seu rosto, razão pela qual este lhe desferiu um tapa na boca com o dorso da mão. Em seguida, o apelado desferiu três a quatro socos no motorista, o qual revida a ofensa.

Insurge-se quanto ao dano moral, alegando que o valor é desproporcional, uma vez que autor não necessitou de nenhum um dia de afastamento e não ficou com sinais de lesões relevantes a denotar força nos golpes desferidos pelo motorista da apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

169746244).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui a apelante o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova testemunhal requerida.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Nestes termos,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, em 27 de maio de 2016, foi vítima de violência praticada por preposto da requerida/apelante.

Segundo o demandante, ao entrar no ônibus, por volta das 6h30min da manhã, para ir ao trabalho, solicitou ao motorista que parasse no próximo ponto, pois precisava recarregar o cartão.

Alega que o motorista negou em tom agressivo pois estava atrasado. Então, o autor mostrou o dinheiro e disse que necessitava carregar o cartão transporte, pois estava “zerado”.

Relata que o motorista lhe disse “
deixa de ser vagabundo rapaz, você tem todo tempo do mundo para recarregar o cartão e vem agora encher meu saco
”.

Narra que se aproximou e disse ao motorista que precisava recarregar o cartão, o qual abruptamente lhe desferiu um soco na face. O autor revidou, contudo, o motorista parou o ônibus e “
partiu para cima do autor e desferiu diversos, muitos e muitos socos e chutes
.” (ID 169746231)

Relata que os outros passageiros contiveram a fúria do motorista, e que a agressão foi gravada e juntada aos autos.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Para a caracterização do dano moral indenizável, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, trata-se de indenização de passageiro em decorrência de agressão física cometida pelo motorista do ônibus coletivo.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Resta incontroverso dos autos as agressões físicas sofridas pelo autor, uma vez que a apelante não nega, aduzindo apenas que ocorreram por culpa exclusiva do apelado, que se recusou a pagar a passagem de ônibus para desembarcar e provocou o motorista com injúrias, cuspindo em sua face.

Ao analisar as imagens gravadas do ocorrido, através do link de acesso constante no ID 174980155, é possível observar que de fato há um desentendimento entre as partes, em que o autor argumenta com o motorista o qual, em voz alta, repete as palavras “paga, paga a passagem que você desce”.

Logo, em seguida, ainda sentado, o motorista desfere um golpe contra o rosto do autor, que revida por alguns instantes, até ser rendido pelo preposto da requerida, que o imobiliza enquanto o golpeia seguidamente, sendo parado apenas por causa da intervenção dos demais passageiros.

Neste particular, convém destacar que embora não se descarte a injúria e provocação proferida pelo autor, não é possível, pelas imagens, visualizar o cuspe alegado pela apelante como o motivo para o início das agressões.

Além disso, é cediço que os transportes coletivos municipais não contam mais com a opção de pagamento da passagem em dinheiro, a qual ocorre apenas mediante a utilização do cartão de transporte, cuja recarga pode ser efetuada em alguns pontos de ônibus.

Por outro lado, o passageiro, sabedor de que seu cartão se encontrava de fato descarregado e mesmo assim adentrou no ônibus, agiu de maneira irregular ao se recusar a pagar pela passagem para desembarcar, dando causa ao imbróglio, ainda que a reação do preposto da requerida, com socos contra a sua cabeça tenha sido totalmente desproporcional, sobretudo por se encontrar em posto de trabalho e na condução de ônibus coletivo com vários passageiros, colocando em risco não apenas a vida do demandante, mas de todos demais os presentes no veículo.

Desta feita, não resta dúvida acerca da falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos.

No tocante ao dano moral, este decorre da situação vivenciada pelo autor e das lesões por ele sofridas, tendo em vista que afetam a autoestima, consideração pessoal e dignidade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AGRESSÃO FÍSICA – SOCO NO ROSTO E CHUTES – NEXO CAUSAL E ILICITUDE DO ATO DANOSO INCONTROVERSOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever de indenizar se caracteriza pela demonstração do dano, a ilicitude do ato danoso e do nexo de causalidade entre eles. 2. Sendo incontroversa a efetiva ocorrência da agressão física e inegável o dano moral dela decorrente, já que eventuais ofensas verbais não justificam a reação com agressões físicas. 3. O valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados
”. (TJ-MT 00036335520128110086 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que extrapola os parâmetros norteadores para arbitramento, ao se levar em consideração as circunstâncias em que ocorreram, ou seja, não há dúvida de que houve provocação do autor, ainda que a reação tenha sido excessiva.

Nestes termos, há que se levar em conta a parcela de culpa do autor e readequar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023